Tribunal: TJMT
Processo: 1010294-34.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010294-34.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[2L TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 42.855.489/0001-23 (RECORRENTE), DANIEL SOUZA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 064.205.264-69 (ADVOGADO), ANDERSON CLAITON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 354.214.008-24 (ADVOGADO), TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (RECORRIDO), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0222-79 (RECORRIDO), CAROLINE BELLANGERO PAES LEME - CPF: 388.840.788-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1010294-34.2025.8.11.0003
.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Embargante(s):

2L TRANSPORTES LTDA
.

Embargad
o
s:

TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA e
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A
.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

Data de julgamento:
04 a 09/12
/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 E DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamante, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de estadias no transporte rodoviário de cargas.

A embargante sustenta omissão quanto à análise de documentos que, segundo alega, comprovariam a
existência de estadias devidas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de documentos que tratariam do horário de chegada, saída e suposto reconhecimento de estadias; e (
ii
) estabelecer se há erro material a ser corrigido
, de ofício,
na parte dispositiva
do voto anteriormente proferido
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta omissão ao registrar expressamente que o descarregamento ocorreu em 02/08/2024, às 02h30min07s, dentro do prazo de cinco horas previsto na Lei n. 11.442/2007, concluindo inexistir extrapolação temporal capaz de gerar direito à estadia.

A decisão embargada aprecia o conjunto probatório e reafirma que a parte autora não comprova o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, inexistindo vício que autorize o manejo dos embargos.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inviável utilizá-los como meio de impugnar o entendimento adotado pelo órgão colegiado, conforme jurisprudência consolidada, inc
lusive do STF (MS 29033
AgR
-ED
)
.

Constatado erro material na parte dispositiva do voto anterior, referente à base de cálculo dos honorários advocatícios, impõe-se sua correção de ofício, conforme art. 48, pará
grafo único, da Lei n. 9.099/95
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados
. Erro material corrigido de ofício
.

Tese de julgamento
:

1.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e somente são cabíveis para sanar vícios previstos no art. 48 da Lei n.
9.099/95 e no art. 1.022 do CPC
.

2.
É admissível a correção de erro material de ofício, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95,
arts
.
46, 48 e 55
; CPC,
arts
. 373, I, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 11.442/2007,
arts
. 11, §§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033
AgR-ED
, Rel. Min.
Teori
Zavascki, Rel. p/ acórdão Min. Dias
Toffoli
, Segunda Turma, j. 16.12.2016; TJMS, Apelação Cível n. 0800824-88.2020.8.12.0009, j. 08.05.2024; TJMT, N.U 1011344-86.2022.8.11.0040, j. 08.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
2L
Transportes
Ltda
.
(
ID 319630378
)

contra
acórdão proferido
pelo
órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela reclamante,
mantendo
a sentença singular que
julgou improcedente
o pedido inicial.

Irresignada
, a embargante opõe os presentes embargos
declaratórios
,
alegando
omissão no acórdão proferido.
Sustenta que não houve manifestação expressa acerca
da documentação juntada pelas
embargadas, n
a
qual haveria confissão quanto à existência de estadias devidas, à indicação do horário de chegada do caminhão e ao reconhecimento da obrigação de pagamento das referidas estadias.

Em contrarrazões,
os
embargad
os
rechaça
m
os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1
ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº
9.099/95, c/c
artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios
.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“
(...)

verifica-se que a reclamada
Cofco

International
realizou o agendamento da descarga em 30/07/2024, com previsão para o dia
02/08/2024
, no período entre
00h00min e 05h59min
(ID 309509366).

Nesse contexto, embora a parte autora tenha apresentado recibo de entrada no
RodoPark
Logística em 01/08/2024, às 21h12min, e alegue ser devido o pagamento de estadia, não é possível atribuir responsabilidade à reclamada,
uma vez que a descarga foi expressamente agendada para o dia seguinte e, de fato, ocorreu em

02/08/2024
, às
02h30min
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do reclamante, inexiste nos autos qualquer prova apta a amparar a pretensão deduzida na inicial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ATRASO NA ENTREGA DA MERCADORIA IMPUTADO À CONTRATANTE-APELADA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ESTADIA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE
SEU DIREITO – MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Não há elemento que traga a responsabilização da apelada
ao pagamentos
de estadias relativas à perda do horário agendado para descarregamento da mercadoria, deixando o apelante de fazer prova constitutiva de seu direito (art. 373, I, CPC), o que impõe a manutenção da sentença de improcedência. (TJMS – Apelação Cível n. 0800824-88.2020.8.12.
0009,

Costa

Rica, 4
ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 08/05/2024, p: 10/05/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA
. ATRASO NO CARREGAMENTO. COMPROVADO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DEVIDA.
ATRASO NO DESCARREGAMENTO NÃO COMPROVADO
. VALOR BASE ESTABELECIDO PELO DISPOSITIVO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste requerimento legal quanto ao agendamento prévio para carregamento, conforme artigo 11, § 1º, da Lei 11.442/07.

2. A parte recorrente comprovou o atraso no carregamento do frete pela qual foi
contratada
, motivo pela qual deve ser indenizada.

3.
Quanto ao descarregamento, verifico que foi realizado dentro no horário previamente estabelecido, o que afasta a aplicação do artigo 11, § 5º, da Lei 11.442/2007
.

4. Para fins de cálculo da estadia, deve ser utilizado o valor base previsto no artigo 11, §5º e 6º, da Lei n. 11.442/07.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT – N.U 1011344-86.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/12/2023,
Publicado
no DJE 08/12/2023) (grifei
)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(
...)
.”

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com
o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Ne
sse
sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033
AgR
-ED
, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-
053 DIVULG
17-03-
2017 PUBLIC
20-03-2017) (grifei)

Registre-se
que
o documento apresentado pela
parte autora
, constante
no ID 309509367,
comprova
que
a
entrada para o descarregamento
ocorreu
em
02/08/2024, às

02h30min07
s
,

e a
saída
, na mesma data,
às

02h49min07
s
, ou seja,
dentro do
prazo
de cinco horas
estipulado pela Lei n.º 11.442/2007, que regula
menta
o Transporte Rodoviário de Cargas
, não havendo
, portanto,
extrapolação
do referido limite temporal
.

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pel
a
embargante visam rediscutir matéria já ana
lisada e decidida pela t
urma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos
.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Por outro lado, constata-se a existência de
erro material
no voto lançado no ID
317224869
, no tocante
a condenação da parte recorrente/embargante ao
pagamento de honorários advocatícios
, conforme se lê: “
Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
(...)
.
”

Isso porque,
o
recurso inominado
interposto pela embargante/recorrente

foi
conhecido e
des
provido
,
mantendo a sentença singular que
julgou improcedente
o pedido inicial.

Os Juizados Especiais possuem regramento próprio em matéria de sucumbência recursal, conforme disposto no art. 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95,
verbis
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará
as custas
e honorários de advogado
, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou,
não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.
(grifei)

Registre-se, por oportuno, que os erros materiais são passíveis de correção,
inclusive de ofício
, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, que preceitua:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência
)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(grifei).

Dessa forma
,
determino
,

de ofício
,
a

corr
eção de
erro material existente na parte dispositiva do voto
constante
no ID
317224869
, passando a constar a seguinte redação:

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor
corrigido da causa
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

No mais, persiste o acórdão como lançado
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025